Tribunal: TJSP
Processo: 0077514-09.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre ônibus e motocicleta em cruzamento dotado de semáforo. Imputação recíproca, pelas partes, do desrespeito à sinalização de parada obrigatória. Conjunto probatório frágil e inconcludente. Ônus da prova a respeito do autor. Fato constitutivo de seu direito. Art. 373, I, do CPC. Irrelevância do envolvimento no fato de concessionária de

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre ônibus e motocicleta em cruzamento dotado de semáforo. Imputação recíproca, pelas partes, do desrespeito à sinalização de parada obrigatória. Conjunto probatório frágil e inconcludente. Ônus da prova a respeito do autor. Fato constitutivo de seu direito. Art. 373, I, do CPC. Irrelevância do envolvimento no fato de concessionária de serviços públicos, além disso fornecedora de serviços. Impossibilidade de atribuição ao autor da condição de consumidor por equiparação quando, na dinâmica do trânsito, era ele também responsável pela circulação de veículo e, portanto, pelo desenvolvimento de atividade de risco. Situação jurídica das partes equiparada na dinâmica do trânsito. Aplicação da responsabilidade objetiva de que trata o art. 37, § 6o, da Carta Magna, que pressupõe evidência de nexo entre a conduta do agente público e o dano. Nexo, por seu turno, que em acidente com dois ou mais veículos, demanda a definição pela própria causação do acidente, não bastando a singela consideração do envolvimento de agente público no fato. Ausência de elementos suficientes à definição da causa do acidente que impede o acolhimento da pretensão indenizatória do motociclista, mesmo sob o prisma da responsabilidade objetiva. Demanda improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelação do autor desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000930871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0077514-09.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0077514-09.2012.8.26.0002 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.225
2
Apelante: Adriano da Silva
Apelados: Viação Campo Belo Ltda.
Apelação no 0077514-09.2012.8.26.0002 - 5a Vara Cível do F. R. Sto. Amaro
(Capital)
Voto no 17.225
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre
ônibus e motocicleta em cruzamento dotado de semáforo.
Imputação recíproca, pelas partes, do desrespeito à
sinalização de parada obrigatória. Conjunto probatório
frágil e inconcludente. Ônus da prova a respeito do autor.
Fato constitutivo de seu direito. Art. 373, I, do CPC.
Irrelevância do envolvimento no fato de concessionária de
serviços públicos, além disso fornecedora de serviços.
Impossibilidade de atribuição ao autor da condição de
consumidor por equiparação quando, na dinâmica do
trânsito, era ele também responsável pela circulação de
veículo e, portanto, pelo desenvolvimento de atividade de
risco. Situação jurídica das partes equiparada na dinâmica
do trânsito. Aplicação da responsabilidade objetiva de que
trata o art. 37, § 6o, da Carta Magna, que pressupõe
evidência de nexo entre a conduta do agente público e o
dano. Nexo, por seu turno, que em acidente com dois ou
mais veículos, demanda a definição pela própria causação
do acidente, não bastando a singela consideração do
envolvimento de agente público no fato. Ausência de
elementos suficientes à definição da causa do acidente que
impede o acolhimento da pretensão indenizatória do
motociclista, mesmo sob o prisma da responsabilidade
objetiva. Demanda improcedente. Sentença em tal sentido
confirmada. Apelação do autor desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 395/396 julgou improcedente demanda
indenizatória, fundada em acidente de trânsito, ajuizada por motociclista em face de
empresa de transporte coletivo de passageiros responsável pelo ônibus envolvido na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0077514-09.2012.8.26.0002 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.225
3
colisão; considerou o MM. Juiz, em tal sentido, a falta de prova convincente pelo autor
acerca da dinâmica do acidente e da conduta culposa atribuída ao preposto da ré, sendo
dele, autor, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Apela o autor (fls. 402/406vo), insistindo ser a responsabilidade
da ré, como concessionária de serviços públicos, objetiva, inclusive quanto a terceiro
não usuário do serviço, por se tratar de atividade de risco, destacando ainda ser ele,
autor, consumidor por equiparação, bem como depender a isenção da responsabilidade
da fornecedora de culpa da vítima, não demonstrada na espécie dos autos. Sustenta ser a
prova dos autos favorável à pretensão indenizatória, com demonstração do acidente, das
lesões sofridas e do nexo causal entre ambos, além de haver prova testemunhal idônea a
apontar com clareza a infração de trânsito por parte do condutor do ônibus, que teria
desrespeitado a sinalização semafórica. Bate-se nesse sentido pela reforma da r.
sentença e pelo acolhimento do pedido inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
manifestando-se a ré em contrarrazões no prazo legal (fls. 410/415). Deixou o apelante,
outrossim, de promover o recolhimento das custas de preparo, por ser beneficiário da
gratuidade processual (fl. 63).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
É incontroverso ter o acidente ocorrido em um cruzamento de
vias dotado de semáforo luminoso, divergindo as partes, todavia, em torno da dinâmica
do evento, cada qual atribuindo à outra a travessia com sinalização desfavorável.
Em juízo, manteve o autor, em seu depoimento, a versão em tal
sentido, ao passo que o condutor do ônibus e o cobrador que o acompanhava na ocasião,
depondo na qualidade de testemunhas (já não mais integrando na época dos
depoimentos, é bem de ver, o quadro de funcionários da ré), afirmaram o oposto, vale
dizer, que o motociclista teria ignorado o semáforo fechado, interceptando a trajetória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0077514-09.2012.8.26.0002 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.225
4
do ônibus.
O único depoimento a corroborar a versão do autor, é bem de
ver, foi o da testemunha Luciana Rosa Quattrer (fl. 278), cujas palavras devem, todavia,
ser recebidas com extrema reserva. É de se notar que se trata de pessoa que não foi
ouvida na fase de inquérito policial, e que tampouco foi nominada no boletim de
ocorrência como possível testemunha ocular do acidente.
Não se atina então como possa ser surgido ao longo do
processamento, como num passe de mágica, tampouco esclarecendo o autor como teve
acesso a ela ou conhecimento de sua existência e da circunstância de ter supostamente
presenciado o fato.
Mais ainda: a forma pela qual arrolada a testemunha em questão
é extremamente suspeita; após a concessão de prazo pelo MM. Juízo para a
apresentação por cada parte de seu rol, com manifestação por parte do autor sem
qualquer referência a ela, veio a testemunha a ser objeto de manifestação posterior,
intempestiva e nominada como rol complementar quando é certo que, em se tratando
de testemunha desde sempre conhecida e destinada a ser inquirida, o normal teria sido o
arrolamento no primeiro momento.
A versão da testemunha tampouco se reveste de
verossimilhança. O acidente ocorreu em complexo viário extremamente movimentado,
na av. Rebouças, pouco após a av. dr. Arnaldo, como mostram as fotos de fl. 108, em
local sem espaço para pedestres. Não obstante, declarou a testemunha que estava
caminhando pelo local, observando as vias e “decidindo que rumo tomaria”, quando
então teria presenciado o choque entre os veículos.
É reduzida, insista-se, a credibilidade do depoimento, que em
tudo parece construído de modo a respaldar a versão do autor.
E, nessas condições, à míngua de outras provas, faltam, ao fim e
ao cabo, elementos concretos para propiciar conclusão segura em torno da dinâmica do
fato, não havendo dessa forma como acolher a versão da petição inicial que ao autor
cumpria demonstrar, por força da regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0077514-09.2012.8.26.0002 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.225
5
que ultrapassado pelo ônibus o semáforo fechado.
E em nada socorre ao autor-apelante a sugestão de que à ré é que
caberia o ônus probatório correspondente, em função da responsabilidade objetiva
decorrente de sua condição de concessionária de serviços públicos e, além disso, de
fornecedora em relação de consumo (perante a qual o autor figuraria como consumidor
por equiparação).
Por primeiro, rechaça-se a atribuição ao autor dessa condição,
visto que, não obstante a prestação pela ré, em caráter profissional, de serviços de
transporte, o autor não era terceiro alheio ao trânsito em relação a quem se pudesse
reconhecer a ocorrência de fato do serviço a partir da mera consideração objetiva do
acidente e da afetação de sua esfera pessoal. Pelo contrário, era, tanto quanto a ré,
agente do trânsito, responsável pela circulação de veículo e pelo desenvolvimento, tanto
quanto ela, de atividade de risco, de modo que a situação jurídica de ambas as partes,
reciprocamente considerada, é equivalente.
Além disso, é preciso cautela com a interpretação do art. 37, §
6o, da Constituição da República, ou ainda da figura do fato do serviço. Há
responsabilidade objetiva do Estado ou dos agentes a ele equiparados, é certo, pelos
danos nessa condição causados a terceiros, como também é certo que o fornecedor
responde, independentemente de culpa, pelos chamados acidentes de consumo; ambas
as hipóteses, contudo, pressupõem a existência, em princípio, de nexo de causalidade
entre a conduta desses agentes e o dano causado, o que, em matéria de acidente de
trânsito envolvendo dois ou mais veículos, não pode ser extraído da simples
circunstância de estar envolvido no evento concessionária de serviços públicos ou
fornecedor de serviços de transporte.
O exigir-se que o agente público (ou o fornecedor) prove a culpa
da vítima pressupõe a existência de elementos que permitam a atribuição ao primeiro da
causação do dano. Mas, em se tratando de choque entre dois veículos, a atribuição a um
dos dois da causação do acidente demanda o exame das próprias circunstâncias do fato,
de modo a permitir a conclusão acerca de quem tenha dado causa à colisão. E, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0077514-09.2012.8.26.0002 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.225
6
prova suficiente acerca das circunstâncias do evento, não há como atribuir ao agente
público ou fornecedor a provocação direta dos danos, rompendo-se, portanto, o nexo de
causalidade necessário à consideração de hipótese de responsabilidade objetiva.
Confirma-se, por tudo, o decreto de improcedência, majorando-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de
10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator